Tribunal: TJDFT
Processo: 0704020-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704020-86.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA FLAVIA RODRIGUES DA SILVA APELADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANA FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA contra sentença, proferida pelo Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília, que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito "o título executivo judicial pelo valor de R$ 14.648,19, corrigido monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês desde a propositura da ação, pois o débito foi atualizada até tal data”. Nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, o que se entende pela guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. Não restou comprovado o cumprimento do referido encargo. Em manifestação subsequente (ID 47225270), apresentada após mais de 10 dias da interposição do recurso, a apelante trouxe aos autos comprovante de pagamento (ID 47225271). Assim, não comprovado o pagamento do preparo no ato de interposição do recurso, intime-se o apelante, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos moldes do §4o do art. 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 12 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator